Tribunal: TJDFT
Processo: 0013166-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013166-52.2008.8.07.0001 RECORRENTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14290609 (p. 57/59), deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A. O STJ negou provimento ao recurso (ID 32964012). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao RE 601.720 – Tema 437, da sistemática da repercussão geral (ID 332964014). A ementa do referido paradigma é a seguinte: IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (RE 601720, Relator p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 5/9/2017). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14289408, p 23/24): (...) 4) – É possível que empresa que ocupa imóvel de propriedade da União através de contrato administrativo de concessão de uso figuro no polo passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU E TLP. 5) – O Código Tributário Nacional não faz distinção entre a posse direta ou indireta, tampouco se há animus domini ou não para que o possuidor figure no polo passivo da obrigação tributária. (...) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019